Tribunal: TJMT
Processo: 1004270-41.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004270-41.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MATHEUS NOGUEIRA MATTOS - CPF: 149.751.747-82 (APELADO), GIOVANNA LISBOA RAINERI - CPF: 044.562.341-13 (ADVOGADO), LEONARDO CESAR VOLPE NAVARRO - CPF: 051.057.501-36 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), FGO FEDERAL MEDIACOES JUDICIAIS E NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 08.787.791/0001-53 (APELANTE), W.T GARANTIDORA GESTAO DE NEGOCIOS E SECURITIZACAO LTDA - CNPJ: 48.510.660/0001-49 (APELANTE), FGO FEDERAL MEDIACOES JUDICIAIS E NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 08.787.791/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), W.T GARANTIDORA GESTAO DE NEGOCIOS E SECURITIZACAO LTDA - CNPJ: 48.510.660/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO.
CONFIRMADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO.
COISA JULGADA MATERIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida no cumprimento de sentença, que rejeitou nova manifestação do executado, determinou a liberação do valor penhorado via SISBAJUD (R$ 67.351,67) em favor do exequente e extinguiu a execução com fundamento no art. 924, II, do CPC, mantendo a base de cálculo dos honorários advocatícios anteriormente fixada considerando o valor integral dos contratos declarados inexistentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é possível rediscutir, em sede de apelação, a base de cálculo dos honorários sucumbenciais já fixada e mantida em Agravo de Instrumento transitado em julgado;

(
ii
) estabelecer se a utilização do valor integral dos contratos declarados inexistentes como base de cálculo viola os princípios da proporcionalidade, razoabilidade ou configura enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada material impede a rediscussão da base de cálculo dos honorários, pois a decisão proferida no Agravo de Instrumento no 1019927-78.2025.8.11.0000 analisou a questão e transitou em julgado, tornando imutável a definição de que o proveito econômico abrange tanto o valor das dívidas declaradas inexigíveis quanto a condenação.

A preclusão consumativa obsta a reiteração dos mesmos argumentos pelo executado, que já exerceu plenamente seu direito de impugnar a base de cálculo
dos honorários na impugnação ao cumprimento de sentença e no Agravo de Instrumento.

A insistência do apelante em rediscutir matéria definitivamente apreciada caracterizaria comportamento protelatório e afrontaria os princípios da segurança jurídica e da efetividade processual.

A fixação dos honorários com base no valor integral dos contratos declarados inexistentes atende ao art. 85, §2o, do CPC, que autoriza a adoção do proveito econômico como base de cálculo, não configurando desproporcionalidade ou enriquecimento sem causa.

A tese já firmada pelo Tribunal no Agravo de Instrumento estabelece que, em ações com cumulação própria e simples de pedidos, é possível utilizar bases de cálculo distintas conforme a natureza de cada pretensão, legitimando o critério adotado para os honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A base de cálculo dos honorários advocatícios definida em decisão transitada em julgado não pode ser modificada em fase posterior do processo.

A reiteração de impugnações sobre matéria já decidida acarreta preclusão consumativa e inadmissibilidade de rediscussão.

O valor integral dos contratos declarados inexistentes pode ser utilizado como base de cálculo dos honorários quando integra o proveito econômico obtido pelo vencedor, conforme art. 85, §2o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XXXVI e LV; CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 3o e 11; 503; 502; 507; 924, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI no 1019927-78.2025.8.11.0000; STJ,
EAREsp
1.663.952/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 19.05.2021; STJ, REsp 1.819.069/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 06.06.2019; STJ, REsp 1.613.672/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 14.02.2017; Tema 1076/STJ.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
no
1004270-41.2023.8.11.0041

APELANTE: BANCO INTER S.A.

APELADO: MATHEUS NOGUEIRA MATTOS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO INTERMEDIUM S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos do cumprimento de sentença movido por MATHEUS NOGUEIRA MATTOS, que rejeitou a manifestação do executado e determinou a liberação do valor penhorado via sistema SISBAJUD no montante de R$ 67.351,67 em favor do exequente
, extinguindo a
execução com fundamento no art. 924, II, do
CPC
.

Inconformado, o banco interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese: (i) violação ao princípio da
non reformatio in pejus
, uma vez que a sentença original fixou os honorários com base no valor da condenação, tendo o acórdão, sem qualquer solicitação da parte autora, modificado a base de cálculo para o proveito econômico; (
ii
) necessidade de observância da ordem estabelecida no art. 85, §2o, do
CPC
para fixação dos honorários advocatícios; (
iii
) desproporcionalidade entre o valor da condenação principal e o montante fixado a título de honorários advocatícios; (
iv
) vedação ao enriquecimento sem causa.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reconhecido o excesso de execução, com a consequente redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, cuida-se de ação declaratória
c/c
indeniza
tória,
na qual foi proferida sentença de procedência parcial dos pedidos para declarar a inexistência dos contratos de empréstimo discutidos nos autos, condenar o banco réu ao pagamento de R$ 5.000,00
,
a título de indenização por danos morais, determinar a restituição dos valores indevidamente debitados, além de fixar honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em sede recursal,
este Juízo
, negou provimento ao recurso interposto pelo banco e majorou os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento), alterando, contudo, a base de cálculo para o "valor do proveito econômico".

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, o exequente apresentou memória de cálculo atribuindo como valor total da execução o montante de R$ 73.440,86, utilizando como base de cálculo para os honorários advocatícios o valor integral dos contratos declarados inexistentes, que, segundo consta, superam R$ 352.597,68.

O banco executado, por sua vez, impugnou o cumprimento de sentença, alegando excesso de execução, especialmente quanto aos honorários advocatícios, sustentando que a base de cálculo deveria ser apenas o valor da condenação por danos morais e da restituição dos valores efetivamente pagos, e não o valor integral dos contratos declarados inexistentes. Segundo apuração realizada pela assessoria técnica da instituição financeira, o valor atualizado da condenação atingiria o montante de apenas R$ 21.666,09
.

A impugnação foi rejeitada pelo juízo de primeiro grau,
cuja
decisão
foi
mantida
por este Juízo,
em sede de Agravo de Instrumento
(Feito no
1019927-78.2025.8.11.0000
)
. Posteriormente, foi realizada penhora online via sistema SISBAJUD no valor de R$ 67.351,67.

O executado apresentou nova manifestação reiterando os argumentos anteriormente expostos, a qual foi rejeitada pelo magistrado, que determinou a extinção da execução com fundamento no art. 924, II, do
CPC
, bem como a expedição de alvará para levantamento do valor penhorado em favor do exequente.

De início
, impende consignar que o recurso merece conhecimento, porquanto preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade, o preparo, a regularidade formal e o interesse recursal.

A controvérsia recursal cinge-se, essencialmente, à definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença de mérito e majorados em sede recursal, especificamente quanto à possibilidade de utilização do valor integral dos contratos declarados inexistentes como parâmetro para o cálculo da verba honorária.

O instituto dos honorários advocatícios sucumbenciais caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como remuneração devida ao advogado da parte vencedora, a ser paga pela parte vencida, em decorrência do princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

No que concerne à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, o
CPC
estabelece critérios objetivos e subjetivos que devem nortear a atuação do magistrado. Nesse diapasão, o §2o do art. 85 do diploma processual civil estabelece uma ordem de preferência para a definição da base de cálculo sobre a qual incidirá o percentual fixado entre 10% e 20%, a saber: (i) o valor da condenação; (
ii
) o proveito econômico obtido; ou (
iii
) o valor atualizado da causa.

In
casu
, verifica-se que a sentença, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenou o banco réu ao pagamento de R$ 5.000,00
,
a título de indenização por danos morais, bem como à restituição dos valores indevidamente debitados, fixando os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Ocorre que, em sede recursal,
este Juízo
além de majorar o percentual dos honorários para 17% (dezessete por cento), alterou a base de cálculo para o "valor do proveito econômico
”.

Nesse contexto
, impende estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O instituto da coisa julgada caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como a qualidade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, constituindo elemento fundamental do Estado Democrático de Direito, ao garantir a segurança jurídica e a estabilidade das relações processuais.

No que concerne à extensão objetiva da coisa julgada, o art. 503 do
CPC
estabelece que a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

Ademais, o parágrafo único do art. 503 dispõe que a verdade dos fatos estabelecida como fundamento da sentença faz coisa julgada que não pode mais ser discutida em outro processo.

In
casu
, verifica-se que a questão relativa à base de cálculo dos honorários advocatícios foi expressamente decidida pelo Tribunal de Justiça em sede de Agravo de Instrumento (no 1019927-78.2025.8.11.0000), interposto pelo próprio banco executado contra decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença.

Vê-se que o Juízo
ad quem
, negou provimento ao Agravo de Instrumento, firmando a tese de que "em ações de natureza dúplice, o valor do proveito econômico para fins de fixação de honorários advocatícios deve considerar tanto o valor das dívidas declaradas inexigíveis quanto o montante da condenação, reconhecendo que a cumulação própria e simples de pedidos autoriza a fixação de honorários sobre bases de cálculo distintas, conforme a natureza de cada pretensão".

Impende consignar, outrossim, que a decisão proferida
no agravo
transitou em julgado sem interposição de recursos, operando-se, assim, a coisa julgada material, tornando-se imutável e indiscutível a questão decidida, nos termos do art. 502 do
CPC.

Nesse diapasão, a pretensão do banco apelante de rediscutir matéria já definitivamente decidida em sede de Agravo de Instrumento, com trânsito em julgado, encontra óbice intransponível na coisa julgada material, não sendo admissível sua relativização fora das hipóteses expressamente previstas em lei.

Ad
argumentandum
tantum
, ainda que se superasse a questão da coisa julgada material, o que se cogita apenas para fins dialéticos, forçoso reconhecer que a reiteração de argumentos já apreciados e rejeitados em decisão transitada em julgado configura evidente intuito protelatório, em afronta à efetividade processual e à duração razoável do processo.

O instituto da preclusão consumativa, corolário do princípio da segurança jurídica, impede que a parte pratique novamente ato processual já realizado, ainda que dentro do prazo legal.

No caso, o banco executado já exerceu seu direito de impugnar a base de cálculo dos honorários advocatícios em sede de impugnação ao cumprimento de sentença e, posteriormente, em sede de Agravo de Instrumento, tendo ambas as manifestações sido rejeitadas, com trânsito em julgado da última decisão.

Impende consignar que a reiteração de matéria já preclusa evidencia o intuito protelatório do banco executado, que insiste em rediscutir questão definitivamente decidida, em clara afronta à coisa julgada e ao princípio da efetividade processual.

Por derradeiro, impende destacar que a fixação dos honorários advocatícios com base no valor integral dos contratos declarados inexistentes não viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tampouco configura enriquecimento sem causa.

O enriquecimento sem causa, consoante magistério doutrinário consolidado, caracteriza-se pelo incremento patrimonial de determinada pessoa em detrimento de outrem, sem que haja causa jurídica que o justifique.

In
casu
, a fixação de honorários advocatícios com base no valor integral dos contratos declarados inexistentes encontra respaldo legal no art. 85, §2o, do
CPC
, bem como na jurisprudência pátria, que reconhece a possibilidade de utilização do proveito econômico como base de cálculo para os honorários advocatícios.

Nesse diapasão, considerando que a fixação dos honorários advocatícios com base no valor integral dos contratos declarados inexistentes encontra respaldo legal e jurisprudencial, não há que se falar em violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tampouco em enriquecimento sem causa.

Dessa forma,
conclui-se pela impossibilidade de rediscussão da matéria relativa à base de cálculo dos honorários advocatícios, em razão da coisa julgada material operada com o trânsito em julgado da decisão proferida em sede de Agravo de Instrumento.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. ASTREINTES. ALEGAÇÃO DE EXCESSO E PEDIDO DE MODULAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECLUSÃO LÓGICA E COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: (...) 3. É vedada a modificação da base de cálculo dos honorários advocatícios fixados por decisão transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada e à preclusão lógica." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI e LV; CPC,
arts
. 1.015, parágrafo único; 1.003, § 5o; 1.022; 489, § 1o, IV; 270, § 2o; 272, §§ 1o e 5o; 502; 507; 525; 537, § 1o; 85, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ,
EAREsp
1.663.952/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 19.05.2021; STJ, REsp 1.819.069/SC,
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 06.06.2019; STJ, REsp 1.613.672/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 14.02.2017; Tema 1076/STJ. (N.U 1038617-58.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2025,
Publicado
no DJE 27/11/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o recurso
.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em
1
% (
um
por cento) sobre o valor já fixado, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025